Tribunal: STF
Processo: HC 270063
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.055.627/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRA IDOSA E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais nas quais se verifique flagrante ilegalidade, o que não se configura na espécie.
2. A alegação de que os fatos descritos configurariam, no máximo, desacordo comercial, demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via eleita, conforme já reiteradamente decidido tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Superior Tribunal de Justiça.
3. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta e contemporânea, destacando-se a idade da vítima (80 anos), a forma de execução do delito e a reiteração delitiva do paciente, além da ausência de residência fixa no distrito da culpa.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática do delito, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi devidamente afastada com base na periculosidade do agente e na insuficiência das medidas menos gravosas, em conformidade com o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
7. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 90).
 
Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese: 
 
A decisão que decretou a preventiva, bem como os acórdãos que a mantiveram (TJSP e STJ), fundamentaram a medida extrema essencialmente nos maus antecedentes e na reincidência do paciente, que possui condenação anterior por estelionato (pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto). Contudo, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte e do próprio STJ firmou-se no sentido de que a reincidência, por si só, não é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (doc. 1, p. 5).
 
Em seguida, ressalta:

A desproporcionalidade da prisão preventiva no caso concreto é gritante e se evidencia sob múltiplos aspectos:
Primeiro, a imputação refere-se a suposto estelionato no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) — quantia irrisória que, em muitos casos análogos, sequer justificaria a instauração de ação penal, ante a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou de acordo de não persecução penal.
Segundo, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 08 de agosto de 2025, perfazendo mais de 7 (sete) meses de encarceramento provisório. Considerando que a condenação anterior do paciente por crime da mesma natureza resultou em pena de apenas 1 ano e 6 meses em regime semiaberto, a prisão preventiva já se aproxima da própria pena que seria eventualmente aplicada, configurando verdadeira antecipação de pena.
Terceiro, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O estelionato é crime patrimonial que, por sua natureza, não coloca em risco a integridade física de terceiros, razão pela qual a segregação cautelar deve ser reservada para situações verdadeiramente excepcionais.
Quarto, o paciente possui residência fixa em Piracicaba/SP, exerce atividade empresarial lícita (com CNPJ e cartões de visita), não havendo qualquer indício concreto de que, em liberdade, poderá prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal.
Ademais, os fatos narrados pela própria vítima em seu depoimento configuram, no máximo, um desacordo comercial. A senhora Maria Aparecida admitiu que contratou os serviços, que estes foram realizados, que o pagamento ocorreu no dia combinado, por sua livre vontade, e que não solicitou nota fiscal apesar de ter o cartão de visitas da empresa. Tais circunstâncias, ao menos em sede de cognição sumária própria do habeas corpus, afastam a justa causa para a manutenção da prisão cautelar (doc. 1, pp. 5-6).

Ao final, requer:
 
a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, com a superação de eventuais óbices processuais, notadamente a Súmula 691/STF, diante da flagrante ilegalidade apontada;
b) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente LÁZARO GUSTAVO CHREPUSSI ROSEIRO, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico;
c) A requisição de informações à autoridade coatora;
d) A oitiva do Procurador-Geral da República;
e) No mérito, a confirmação da liminar, com a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão em flagrante e a ausência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente;
f) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências não compartilhem do mesmo entendimento, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP (doc. 1, pp. 7-8).
 
É o relatório. Decido.
 
Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).

No caso, o acórdão impugnado expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
 
O agravo regimental preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 255 do RISTJ, razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, o recurso não merece provimento.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal.
Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).
Passa-se ao exame dos fundamentos do decreto prisional.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 55/57):
O fato versa crime doloso e apenável com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
Os elementos até o momento coligidos demonstram a existência de crime e tornam presentes indícios suficientes de autoria, em razão do depoimento prestado pelos policiais militares.
Consta dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo, momento em que visualizaram um veículo com emplacamento de outro município, ensejando a abordagem. Em revista, no veículo encontraram a quantia de R$ 1.000,00 em dinheiro e porções de maconha, sendo que os autuados afirmaram que o valor era produto de serviço prestado à vítima Maria.
De posse das informações, diligenciaram junto à residência da vítima e tomaram conhecimento do ocorrido.
Dessa forma, a vítima Maria foi conduzia até a Autoridade Policial e afirmou que teria sido induzida a realizar um reparo em sua residência, no dia 05 de agosto p. p., afirmando que naquele dia confundiu um dos autuados com seu vizinho, sendo que os agentes ingressaram no imóvel, alegando que seu telhado possuía problemas estruturais. Logo, subiram no telhado da residência e mostraram fotos com o suposto deslocamento das telhas, bem como a presença de cupins no local, além dos fios estarem descascados pelas maritacas. Assim, solicitaram a quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para realizarem toda a reforma, o que foi negado pela ofendida. Por fim, informaram que os procedimentos adotados naquela ocasião custaria o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo a vítima aceitado para se ver livre dos autuados. Ressaltou que naquela ocasião eram três indivíduos, sendo que na presente data viu apenas dois deles, os quais estiveram em sua residência em data anterior, e que efetuou o pagamento na presente data.
O Policial Militar, Raí Moyses Amorim, por sua vez, declarou que diante dos fatos, conduziu as partes até a Autoridade Policial e dentro da delegacia o autuado Lazaro proferiu ameaças, dizendo "que a justiça seria feita e que o mataria", tendo apreendido o veículo diante da documentação atrasada e que o condutor também não era habilitado.
Interrogados, em solo policial, os autuados negaram a pratica delitiva, informando realizaram o serviço de conserto da residência, diante de um vazamento no telhado, além de trocar os fios da antena e elétricos, sendo que na presente data vieram à residência da vítima tão somente para receber o valor devido.
Nesse contexto, entendo que há indícios suficientes de autoria, pois a vítima alegou que foi induzida a erro, pois não contratou qualquer serviço dos autuados, efetuando o pagamento para se ver livre daquela situação, o que é plenamente compreensível, especialmente quando se atenta para a condição pessoal da ofendida, que conta com quase 80 anos de idade.
Ainda a esse respeito, chama a atenção o fato de que os autuados afirmam que são prestadores de serviços e residem na cidade de Piracicaba e, apesar disso e de modo aleatório, escolheram uma moradora de cidade localizada a mais de cem quilômetros de distância para a prestação do suposto serviço.
Nesse caso, há indícios de autoria da prática do crime de estelionato e a prisão é necessária para garantia da ordem pública, já que as circunstâncias indicam traços de periculosidade concreta, especialmente por se tratarem de agentes reincidentes (fls. 60/62 e 65/68), observando-se que Lázaro possui condenação em 1° grau pelo mesmo fato aqui tratado, indicando que os agentes são criminosos habituais.
Diante dos elementos colhidos, verifica-se a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, aplicando-se, inclusive, a regra do art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei n. 13.964/19: Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, de modo que não se pode falar em concessão de liberdade provisória.
Ademais, diante do relato da vítima, corroborado com o fato dos criminosos não residirem no distrito da culpa, indicam a possibilidade de dedicação dos autuados a atividades criminosas e confirmam a necessidade de decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública.
Diante do exposto, converto em prisão preventiva a flagrancial de Lazaro Gustavo Chrepussi Roseiro e Sidnei Alecrim da Rocha, pois necessária a custódia cautelar por garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 11/15):
Da análise dos autos de origem, verifica-se que a materialidade da infração penal transparece dos autos, pois a ofendida, de quase 80 (oitenta) anos de idade, ouvida perante a autoridade policial, afirmou que foi induzida pelos ora pacientes a acreditar que o telhado de sua residência necessitava de reparos. Por isso, e por ter confundido um deles com seu vizinho, autorizou o ingresso dos agentes no imóvel. Logo, os pacientes subiram no telhado da residência e mostraram fotos com o suposto deslocamento das telhas, bem como a presença de cupins no local, além dos fios estarem descascados por maritacas. Assim, solicitaram a quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para realizarem toda a reforma, o que foi negado pela ofendida. Por fim, informaram que os procedimentos adotados naquela ocasião custariam o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo a vítima aceitado pagar a quantia para se ver livre dos autuados. Ressaltou a ofendida que, naquela ocasião, eram três os indivíduos, sendo que Sidnei e Lazaro retornaram para receber o pagamento dias depois. Os ora pacientes foram presos em flagrante e tiveram as suas prisões convertidas em preventiva em audiência de custódia. Posteriormente, Sidnei foi denunciado como incurso no artigo 171, “caput”, e seu § 4º, do Código Penal, enquanto Lazaro foi denunciado como incurso no artigo 171, “caput”, e seu § 4º, e artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal.
Imperioso salientar que a via da ação de Habeas Corpus não é a adequada para análise probatória.
Incabível apreciar aqui as alegações de que os pacientes não praticaram os crimes a eles imputados e de que os fatos ocorreram de modo diverso ou, ainda, de que os elementos de prova colhidos na fase inquisitorial não constituem elementos suficientes para o oferecimento da denúncia.
Os indícios colhidos são suficientes para sustentar a tipificação inicial, não tendo, ao menos nos estritos limites da ação mandamental, qualquer possibilidade de ser atendida a tese ventilada pelos impetrantes, como forma de garantir a revogação da prisão cautelar ou concessão de liberdade provisória, porquanto isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, antecipação do mérito e indevida supressão de instância.
Com efeito, a pretensão ventilada deverá ser solucionada por meio do processo judicial próprio, que prevê recurso específico ao segundo grau de jurisdição.
Nesse contexto, verifica-se a ausência de ilegalidade da conversão da prisão em flagrante dos ora pacientes em preventiva.
Da mera leitura da r. decisão de fls. 83/85 da origem, conclui-se que a fundamentação foi idônea. Assim, ressalvado o entendimento dos impetrantes, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia.
Ademais, existem provas da existência dos crimes e estão presentes indícios suficientes da autoria dos ora pacientes.
Os crimes pelos quais foram denunciados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
Por fim, a r. decisão que decretou a prisão preventiva foi motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam o cárcere (artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal). A segregação cautelar justifica-se, ainda, para garantia da ordem pública, havendo fundado risco de reiteração delitiva. Lazaro e Sidnei são reincidentes (fls. 60/62 e 65/68 da origem) e o primeiro possui condenação em primeira instância também pelo crime de estelionato.
Ademais, os ora pacientes afirmaram que residem na cidade de Piracicaba, de modo que não têm residência fixa no distrito da culpa, o que ressalta a necessidade da segregação de ambos.
Preenchidos os requisitos legais, não há se falar em ilegalidade da prisão preventiva.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a Constituição Federal não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
[...].
Não há falar-se em medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, absolutamente inadequadas às circunstâncias do presente feito (art. 282, inciso II, Código de Processo Penal), ante a imprescindibilidade da prisão preventiva.
Prognósticos em relação à pena a ser aplicada ou à aplicação de outros benefícios (como o direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação) não passam de mero exercício de futurologia.
É vedada a análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso acarretaria a violação do princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Logo, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via do Habeas Corpus.
Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
No caso, as decisões das instâncias ordinárias apresentam motivação concreta, contemporânea e individualizada: materialidade respaldada em declarações da vítima idosa (80 anos) e em apreensão do numerário pago. Destacou-se que os elementos extraídos do modus operandi e das circunstâncias do fato, revelam periculosidade concreta e justificam a custódia para garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
Consignou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, destacando que o paciente é reincidente específico.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade" (HC n. 174.532/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019).
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022).
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432 /SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 94-101 — grifos no original).

 Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia cautelar quando amparada em elementos concretos que evidenciem que a permanência em liberdade do agente compromete a garantia da ordem pública.

Com efeito, o órgão colegiado do STJ examinou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão preventiva do acusado, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, concluindo que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, lançou mão de fundamentação idônea apta a demonstrar a periculosidade do paciente.

No mesmo sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM NAS IMPUTAÇÕES E LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 240.735 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12/7/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente “ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito”.
2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).
3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 205.756 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/10/2021).

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Estelionato e Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.
2. A gravidade concreta do delito e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, inclusive porque se trata de paciente que possui condenação anterior.
4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar (HC 154.582/PR, Relator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/8/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Estelionato. 3. Mesmo na ausência de antecedentes criminais, surge a necessidade de garantir a ordem pública contra a reiteração delitiva quando a conduta imputada ao paciente é a de habitualidade em lograr o público, pela negociação de lotes irregulares que não poderia entregar. 4. Agravo regimental desprovido (HC 246.472 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2024).
 
Dessa forma, entendo que, no caso concreto, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em um dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do